Tribunal: TJDFT
Processo: 0720001-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ABARCADOS PELA NOVAÇÃO. PREVISÃO EM ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão examinou toda a questão de forma devidamente fundamentada, clara e coerente.

2. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que, embora tenha havido novação da dívida objeto da lide após a prolação da sentença, os honorários advocatícios de cobrança judicial e extrajudicial, incluindo os sucumbenciais, portanto, não estariam abarcados pelos descontos concedidos na assembleia condominial realizada posteriormente.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.